Tribunal: TJDFT
Processo: 0712526-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo dúvidas razoáveis acerca do elemento subjetivo do tipo exigido para a caracterização do crime de receptação, resta enfraquecido um possível decreto condenatório, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

2. Deve ser absolvido quando as circunstâncias fáticas evidenciam a insuficiência probatória quanto ao conhecimento da origem ilícita do bem e as alegações do representado são verossimilhantes.

3. Recurso conhecido e provido.